Tribunal: TJMT
Processo: 1004900-61.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004900-61.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concessão]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOSE ADAO MENDES - CPF: 034.490.171-87 (EMBARGANTE), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – CONTRADIÇÃO – ÓBITO ANTERIOR A ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR 524/2014 – VÍCIO EXISTENTE – SÚMULA 340 DO STJ - HONORÁRIOS – REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Súmula do 340 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

“Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016).

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por JOSÉ ADÃO MENDES, contra o acórdão unânime desta E. Câmara que deu provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença proferida, devendo o benefício ter como marco inicial a data do requerimento administrativo, ocorrido no dia 17.05.2013, consoante regramento do inciso II, do art. 247, da L.C n. 04/1990, bem como para reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios para o
quantum
de R$ 1.000,00 (hum mil reais), permanecendo o
decisum
incólume quanto ao mais.

Nas razões de ID n. 16121999, o embargante sustenta que houve contradição no julgado uma vez que na data do óbito a lei vigente era outra, bem como insatisfação quanto a redução dos honorários, onde pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ao ID n. 18510973, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

No caso, a embargante, em suas razões, afirma que houve contradição no julgado uma vez que à época do óbito a redação do artigo 247 da Lei Complementar 04/1990 era diverso do fixado no julgado.

Do contexto apresentado, verifica-se razão ao embargante, uma vez que o óbito se deu em 20/05/2012, onde o artigo 247 da Lei Complementar 04/1990, contava com a seguinte redação:

Art. 247. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos.

No mais a Súmula do 340 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Desse modo, comporta acolhimento os embargos uma vez que o acórdão se pautou em redação posterior do artigo 247, implementada apenas em 2014 com a Lei complementar n. 524/2014.

No mais, em relação aos honorários reduzidos quando do julgamento do apelo, o capítulo do acórdão se mostra fundamentado, não se vislumbrando qualquer vício hábil ao aclaramento nesse ponto, vejamos:

“
Verifica-se que o Estado de Mato Grosso, ora recorrente, insurge-se, ainda, em face do arbitramento de honorários o patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, ao argumento de que se mostra exorbitante, dada a incomplexidade da causa.

Foram arbitrados, a título de honorários advocatícios, o quantum de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) que, de fato, se mostra excessivo.

Isso porque, o Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 2o do artigo 85), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado.

Nesse sentido é a jurisprudência, “in verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - ERRO MÉDICO – GESTAÇÃO GEMELAR – DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO – ANÓXIA CEREBRAL – LESÃO IRREVERSÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS – PENSIONAMENTO MENSAL – CABIMENTO– JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 DO STF –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 85 E INCISOS DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com requisitos dos incisos I a IV do § 2o do artigo 85, do CPC, razão pela qual merecem redução”.

(N.U 0002290-65.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019) destaquei

“[...] 2. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade”. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 20.294/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 14/10/2011). Destaquei.

Com efeito, o Magistrado ao fixar a verba honorária deve observar todo o trabalho despendido pelo procurador, todavia, não pode onerar demasiadamente a parte devedora e, da mesma forma, “enriquecer” indevidamente a parte credora.

Nesse sentido, levando-se em consideração a natureza da causa e suas nuances, verifica-se que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de honorários advocatícios se mostra equitativo e satisfatório a remunerar o serviço prestado pelo causídico, notadamente porque a questão não traz complexidade que justifique a sua manutenção.”

Desse modo, não há qualquer omissão, pois analisado e julgado com base nos documentos constantes dos autos, não havendo o que se falar em necessário aclaramento do
decisum
embargado.

A redução conta com fundamentação clara e hígida, nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os aclaratórios, para sanar a contradição, e estabelecer que o benefício tenha como marco inicial a data do óbito (20/05/2012), conforme estabelecido em sentença, mantendo o acórdão proferido nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020